Tribunal: TJMT
Processo: 1085780-08.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085780-08.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve o reconhecimento do direito à remuneração pelos serviços prestados, com fixação por arbitramento judicial.

2.

Os embargantes alegam nulidade por julgamento extra petita, erro de premissa fática quanto à interpretação do contrato e dos termos de quitação, omissão sobre o valor da causa e sobre provas, bem como inadequação dos critérios de fixação dos honorários.

3.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para anulação ou reforma do julgado, ou, subsidiariamente, para suprimento das omissões apontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto às alegações de julgamento extra petita, análise do contrato, validade dos termos de quitação e definição do valor da causa; e (ii) adequação dos critérios utilizados para fixação dos honorários advocatícios por arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

6.

Não se verifica julgamento extra petita, pois o acórdão apreciou o pedido de arbitramento judicial formulado na inicial.

7.

A decisão enfrentou a natureza do contrato e os termos de quitação, concluindo pela ausência de previsão específica para rescisão antecipada e pela insuficiência dos documentos para afastar o arbitramento.

8.

A alegação de erro de premissa fática revela inconformismo com a valoração das provas, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos.

9.

A questão do valor da causa não foi determinante para a solução da controvérsia.

10.

A fixação dos honorários observou o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e os critérios do art. 85 do CPC, sendo admissível a fixação por equidade diante das peculiaridades do caso.

11.

A invocação de entendimento vinculante não evidencia omissão, mas pretensão de modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais e fundamenta a fixação de honorários por arbitramento conforme as circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A e por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em face do acórdão que, ao julgar recurso de apelação interposto nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, manteve o reconhecimento do direito à remuneração pelos serviços prestados, fixando os honorários por arbitramento judicial.

O embargante BANCO BRADESCO S/A sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, contradição e erro de premissa fática no julgado. Alega, inicialmente, nulidade do acórdão por ter mantido sentença proferida fora dos limites da lide, ao fundamento de que houve julgamento extra petita, uma vez que a condenação teria abrangido todo o período de atuação profissional, quando o pedido autoral estaria restrito à suposta perda da remuneração vinculada ao êxito em razão da rescisão contratual.

Afirma que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao considerar inexistente cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão, sustentando que o contrato previa múltiplas formas de remuneração, inclusive pagamentos intermediários já quitados, bem como cláusula com condição suspensiva para remuneração vinculada ao êxito, a qual não teria se implementado.

Defende, ainda, que houve omissão quanto à análise do valor atribuído à causa, ao argumento de que a pretensão autoral possui conteúdo econômico mensurável e deveria observar os critérios do art. 292 do Código de Processo Civil.

Aduz, também, omissão quanto à análise das provas constantes dos autos, especialmente no que se refere aos termos de quitação firmados entre as partes, cuja validade sustenta à luz do art. 320 do Código Civil, bem como quanto às cláusulas contratuais que disciplinariam a forma de remuneração dos serviços advocatícios, sustentando que o contrato possui natureza híbrida, com previsão de pagamentos por etapas, independentes do êxito.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para o reconhecimento das nulidades apontadas ou, subsidiariamente, para o saneamento das omissões indicadas.

Por sua vez, o embargante GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S alega a existência de omissão no acórdão quanto aos critérios legais aplicáveis à fixação dos honorários advocatícios por arbitramento.

Sustenta que o julgado deixou de observar o disposto no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, com redação dada pela Lei no 14.365/2022, bem como os parâmetros estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à necessidade de fixação da verba honorária entre os percentuais de 10% e 20% sobre o valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.

Aduz que o arbitramento por equidade somente é admitido em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto, razão pela qual o valor fixado seria irrisório e dissociado dos parâmetros legais.

Invoca, ainda, a aplicação do Tema Repetitivo no 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a tese firmada possui caráter vinculante e afasta a possibilidade de fixação equitativa fora das hipóteses legais, impondo a observância dos critérios objetivos previstos no art. 85 do CPC.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que sejam majorados os honorários arbitrados, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais indicados.

Contrarrazões juntadas no id 360561377 e id 361387386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia restringe-se à verificação da existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à alegação de julgamento extra petita, à suposta premissa fática equivocada acerca da natureza do contrato e dos termos de quitação, à ausência de enfrentamento do valor da causa e, ainda, à fixação dos honorários por arbitramento em patamar considerado ínfimo pela parte autora.

De início, no que se refere à alegação de nulidade por julgamento extra petita, não se identifica o vício apontado. O acórdão foi expresso ao consignar que a pretensão deduzida na inicial consistia na fixação judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão do contrato antes do êxito das demandas, não havendo pedido de cobrança de valores previamente estipulados, mas sim de arbitramento judicial da remuneração.

Nesse contexto, a decisão limitou-se a apreciar o pedido formulado, reconhecendo a possibilidade de fixação equitativa da verba diante da lacuna contratual quanto à hipótese de rescisão antecipada, o que afasta a alegação de julgamento fora dos limites da lide.

Também não se verifica omissão quanto à análise da natureza do contrato e dos termos de quitação. O acórdão enfrentou expressamente a existência de ajuste contratual e de documentos de quitação, concluindo, contudo, que tais instrumentos não afastam, por si sós, o cabimento do arbitramento, especialmente diante da controvérsia acerca de seu alcance e da ausência de disciplina específica para a hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas.

Ademais, foi consignado que os termos de quitação apresentados possuem caráter genérico, sem individualização das demandas e sem comprovação inequívoca da liquidação integral da contraprestação pelos serviços prestados nos processos objeto da lide.

No tocante à alegação de premissa fática equivocada, igualmente não se identifica vício a ser sanado. O acórdão partiu da premissa de que, embora existente contrato entre as partes, não havia previsão clara acerca da forma de remuneração na hipótese de rescisão unilateral antes do êxito das demandas, o que autorizou a incidência do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994. Tal conclusão decorre da interpretação do conjunto contratual e das circunstâncias do caso concreto, não se tratando de erro material ou omissão, mas de juízo valorativo próprio da atividade jurisdicional.

No que concerne à alegada omissão quanto ao valor da causa, também não há falar em vício. A definição do valor atribuído à causa não se mostrou determinante para a solução da controvérsia, que se concentrou na verificação do direito ao arbitramento e na fixação da verba honorária com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Eventual inconformismo com a ausência de ajuste do valor da causa igualmente demanda rediscussão de matéria já decidida, o que não é cabível nesta via.

De outro lado, no que se refere aos embargos opostos pelo escritório de advocacia, não se verifica omissão quanto aos critérios de fixação dos honorários. O acórdão expressamente consignou que o arbitramento observou os parâmetros do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, bem como os critérios de proporcionalidade previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, considerando a natureza das demandas, o tempo de atuação, a complexidade das causas e os serviços efetivamente prestados.

A fixação por equidade foi adotada em razão das peculiaridades do caso, especialmente diante da ausência de parâmetro contratual específico para a hipótese de rescisão antecipada e da inexistência de proveito econômico direto decorrente das demandas, circunstâncias que autorizam a aplicação do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

A invocação do Tema Repetitivo no 1.388 do Superior Tribunal de Justiça não conduz à modificação do julgado na via estreita dos embargos de declaração, sobretudo porque não se evidencia omissão quanto ao ponto, mas pretensão de revisão do critério adotado para fixação da verba honorária, o que extrapola os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026